Tribunal: STF
Processo: RE 83986
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Mora do compromissário comprador afirmada diante dos termos do contrato e das provas da causa. Legitimidade do indeferimento de indicação do perito feita fora do prazo previsto no art. 294, V, do CPC/39. Recurso extraordinário não conhecido.